Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. PROTOCOLO DA DECISÃO JUNTO AO PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme Súmula 410 do c. STJ.
2. Trata-se de controvérsia acerca do termo inicial de incidência das astreintes, que o Agravante defende ser a data em que realizado o protocolo da decisão junto ao Plano de Saúde.
3. No caso concreto, o d. Juízo de origem determinou que a citação e intimação fosse realizada por oficial de justiça e, a respeito, dispõe o art. 231, II, do CPC/15 que se considera dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.
4. Relativizar a previsão legal para admitir a incidência das astreintes a partir do protocolo da decisão junto ao Plano de Saúde implicaria afronta às garantias processuais da segurança jurídica e do devido processo legal, pois a comunicação feita pelo Requerente/Agravante ocorreu antes que a parte Ré fosse citada para compor a lide.
5. O protocolo junto ao Plano de Saúde da decisão que concedeu a antecipação de tutela, realizado pelo Requerente antes da citação/intimação do Requerido por via judicial, não pode ser considerado como termo inicial para incidência das astreintes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.